Tribunal: TJMT
Processo: 1040165-92.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040165-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ATRIBUÍDOS A OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. LAUDOS UNILATERAIS GENÉRICOS SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente ação regressiva de indenização proposta em face de concessionária de energia elétrica. A autora alegou ter indenizado segurado por danos em equipamentos eletrônicos supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica, postulando ressarcimento no valor de R$ 6.419,48.

2.

O Juízo de origem concluiu pela inexistência de prova suficiente do nexo causal entre o alegado evento na rede elétrica e os danos nos equipamentos, destacando a fragilidade dos documentos apresentados e a ausência de prova técnica apta a demonstrar a origem elétrica das avarias.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela seguradora, consistentes em relatórios e laudos produzidos unilateralmente, são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados em equipamentos eletrônicos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, prevista no art. 786 do CC, não afasta o dever de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a ocorrência do dano e o nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os prejuízos alegados.

5.

Os documentos apresentados pela apelante consistem em relatórios genéricos e unilaterais, sem indicação clara de metodologia técnica empregada para apuração da causa dos danos, tampouco identificação de profissional habilitado com registro em conselho técnico competente.

6.

A ausência de responsável técnico regularmente inscrito em órgão profissional retira dos referidos documentos qualquer valor probatório técnico apto a demonstrar a origem elétrica dos danos.

7.

Ademais, os equipamentos alegadamente danificados não foram preservados para eventual realização de perícia judicial, circunstância que inviabiliza a verificação técnica da causa dos prejuízos e compromete a demonstração do nexo causal.

8.

Ainda que a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva, é indispensável a comprovação do dano e do nexo causal entre a atividade administrativa e o prejuízo alegado, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora que exerce direito regressivo, na condição de sub-rogada, deve comprovar os pressupostos da responsabilidade civil do suposto causador do dano, inclusive o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos alegados.

2. Laudos unilaterais genéricos, desacompanhados de responsável técnico habilitado e sem demonstração da metodologia empregada, não constituem prova técnica idônea para comprovar a origem elétrica de danos em equipamentos.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040165-92.2025.8.11.0041

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização regressiva ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Consta dos autos que a seguradora autora afirma ter indenizado seu segurado em razão de danos supostamente causados em equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilação ou perturbação na rede de energia elétrica, postulando o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, no montante de R$ 6.419,48.

A parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares e, no mérito, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual oscilação na rede elétrica, aduzindo, ainda, que os documentos apresentados pela autora consistiriam em laudos unilaterais, genéricos e incapazes de demonstrar tecnicamente a origem dos danos.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os documentos apresentados pela seguradora não demonstram de forma suficiente o nexo causal entre o alegado evento na rede elétrica e os danos nos equipamentos, destacando-se a ausência de prova técnica idônea capaz de comprovar a origem elétrica das avarias.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa e defendendo que os documentos e laudos apresentados seriam suficientes para comprovar o nexo causal e justificar a responsabilização da concessionária de energia elétrica.

O preparo foi recolhido – Id. 352066391.

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conheço do recurso porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de prova suficiente acerca do nexo causal entre os danos alegadamente suportados pelo segurado da autora e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré.

É incontroverso nos autos que a seguradora apelante efetuou o pagamento da indenização securitária ao seu segurado e, em razão disso, sub-rogou-se nos direitos deste, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Todavia, a sub-rogação não afasta o dever da seguradora de demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil do suposto causador do dano, notadamente a ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os prejuízos alegados.

No caso concreto, verifica-se que a apelante instruiu a inicial com documentos produzidos unilateralmente, consistentes em relatórios e laudos apresentados como prova da suposta origem elétrica dos danos.

Ocorre que tais documentos não ostentam natureza de prova técnica idônea.

Isso porque, além de se apresentarem de forma manifestamente genérica, limitando-se a afirmar que os equipamentos teriam sido danificados por descarga elétrica ou oscilação de energia, não há indicação clara da metodologia utilizada para a verificação da causa dos danos, tampouco descrição técnica capaz de estabelecer vínculo entre o evento narrado e os prejuízos apontados.

Mais grave, contudo, é a circunstância de que os referidos documentos não demonstram a participação de profissional habilitado com registro em conselho técnico competente, inexistindo indicação de responsável técnico regularmente inscrito em órgão profissional, circunstância que retira dos referidos relatórios qualquer valor probatório técnico.

A elaboração de laudos ou pareceres técnicos destinados à verificação da origem de danos elétricos constitui atividade que exige conhecimento especializado e habilitação profissional específica, não podendo ser substituída por declarações genéricas ou documentos sem identificação de responsável técnico qualificado.

Nesse contexto, não se mostra possível conferir aos documentos apresentados o peso probatório pretendido pela apelante, sobretudo quando ausente qualquer identificação de profissional com registro em conselho de classe responsável pela análise técnica dos equipamentos supostamente danificados.

O entendimento deste Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1008399-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

(N.U 1008936-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) – Grifei.

Ademais, os autos revelam que sequer foi possível a realização de perícia judicial, pois os equipamentos alegadamente danificados não foram preservados para eventual exame técnico, circunstância que também compromete a demonstração do nexo causal.

Dessa forma, permanece íntegro o fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que a prova produzida pela autora não se mostra suficiente para comprovar que os danos decorreram de eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

Cumpre lembrar que, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva, ainda assim é indispensável a demonstração do dano e do nexo causal entre a atividade administrativa e o prejuízo alegado. No caso concreto, não se desincumbiu a apelante do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, inexistindo prova técnica idônea que demonstre a origem elétrica dos danos e sua relação com eventual falha no serviço prestado pela concessionária, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ao arremate, deixo de aplicar a majorante contida no art. 85, §11, do CPC, uma vez que a sucumbência encontra-se em 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026